Tribunal: TJDFT
Processo: 0708780-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708780-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEIDIMAR PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao agravado para apresentar contrarrazões ao Agravo. Int. Brasília/DF, 30 de março de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora